Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743269-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN OLIVEIRA SILVA SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUAN OLIVEIRA SILVA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDAAFRICA BURGER LTDA e OUTRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o imediato restabelecimento do cadastro do autor como motorista parceiro ativo na plataforma Uber. Informa o agravante que deu início a carreira de motorista parceiro há 1 (um) ano, após a análise dos documentos pessoais e vida pregressa encaminhados, totalizando 3.898 (três mil, oitocentos e noventa e oito) viagens realizadas, sem nenhuma intercorrência. Esclarece, em síntese, que a desativação da plataforma somente poderia ocorrer, no caso de cometimento de contravenção penal ou crime enquanto estivesse online no aplicativo, o que não aconteceu, conforme disposto nas “Políticas de Desativação”. Salienta que não responde a ação penal, em trâmite na 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, ao contrário, o mesmo já foi julgado. Destaca que sua condenação ocorreu antes do cadastro e habilitação do agravante como motorista de aplicativo junto a plataforma de Uber. Cita jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e destaca que o trabalho externo é um importante meio de ressocialização, não se devendo afastar do apenado a esperança de retornar à sociedade com dignidade. Entende caracterizada a probabilidade do direito na demonstração inequívoca do seu descadastramento abrupto da plataforma, sem o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa e, ainda, sem qualquer tipo de esclarecimento. Por sua vez, o risco da demora fica evidenciado pela necessidade alimentar do autor, que está sem exercer sua atividade econômica. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela pleiteada para o imediato recadastramento do autor na plataforma Uber. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja concedida, desde logo, a antecipação da tutela recursal com fundamento na demonstração da probabilidade do direito, consubstanciada no desligamento abrupto do agravante da plataforma, sem justificativa, e no perigo de dano irreparável, esse consistente na paralisação de sua atividade econômica, prejudicando o seu sustento. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, pelo o que se extrai do documento de ID. 210484122 e do arquivo em anexo, o autor, além de estar em cumprimento de pena (autos n.o 0014466-55.2018.8.07.0015), responde a ação penal n.o 0004482-08.2017.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF. Assim, tem-se que a exclusão do autor como motorista parceiro ativo na plataforma administrada pela primeira requerida encontra-se amparada no disposto no inciso IV do art. 11-B da Lei n.o 12.587/12. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Com efeito, após uma análise sumária inicial, entendo que o posicionamento adotado pelo Juízo se mostra adequado e condizente com a jurisprudência deste Tribunal. A despeito do esforço argumentativo da defesa, a existência de condenação anterior configura, a princípio, motivo suficiente para o descadastramento do motorista da plataforma, consoante as normas insertas na Lei 12.587/12, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Não há necessidade sequer de instauração de processo prévio para o mencionado descadastramento, bastando o descumprimento das regras e normas pertinentes. De toda sorte, ao contrário do afirmado pelo agravante, a parte agravada procedeu à comunicação de exclusão da plataforma, esclarecendo, inclusive, o motivo, esse decorrente das informações sobre antecedentes obtidas após a nova checagem realizada. Sublinho, inclusive, que ao agravante foi dada a oportunidade de solicitar uma revisão do seu descadastramento, porém, o pedido não logrou êxito, consoante demonstram os documentos juntados pelas requeridas, quando da contestação na origem (ID 213689607). Na verdade, não ficou evidenciado, de plano, qualquer irregularidade por parte das requeridas que justificasse o imediato recadastramento do agravante na plataforma, de forma liminar, especialmente por se tratar de contrato regido pelo Código Civil, no qual prevalecem os princípios da autonomia da vontade, liberdade contratual e pacta sunt servanda, afigurando-se, a princípio, possível a resilição por uma das partes, quando houver o descumprimento das regras previamente estabelecidas, como no caso. Ausente, portanto, a indispensável probabilidade do direito para fins de concessão da antecipação da tutela recursal. E é o que basta, visto que os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, devem se fazer presentes, de forma cumulativa. Sobre o tema, os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÍVEL. UBER. DESCADASTRAMENTO. PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O motorista cadastrado na plataforma Uber atua como profissional liberal. 1.1. Por ser a plataforma digital utilizada em sua atividade econômica e lucrativa, ele atua na condição de empresário, de modo que não se enquadra no conceito de consumidor. 1.2. No caso em análise, não é possível a utilização do art. 17 do CDC, inserto na seção “Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço”, para considerar o motorista consumidor por equiparação, considerando que o suposto dano decorre de contrato entre o motorista e a empresa. 2. Por não se tratar de relação de consumo e porque não há particular dificuldade de obtenção de provas (art. 373, §1o, do CDC), não deve haver a inversão do ônus da prova na hipótese em análise. 3. A liberdade contratual é assegurada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo necessária a observância dos princípios que preponderam sobre todos os contratos, tais como o da boa-fé objetiva, consensualismo e função social do contrato, expostos nos artigos 421 a 426 do Código Civil, de modo que a autonomia da vontade e a liberdade de contratação devem ser sopesadas junto aos demais princípios contratuais. 3.1. Em sendo um contrato civil e presumivelmente paritário, as cláusulas de rescisão e limitação da responsabilidade presumem-se válidas, nos termos do art. 421-A do Código Civil, de modo que eventual revisão contratual deve ser excepcional e limitada. 4. A recorrida, ao descadastrar o recorrente em razão da existência, à época, de processo criminal em seu desfavor, agiu nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação. 4.1. Conforme consta na Cláusula 3.1 dos Termos e Condições, “o Cliente reconhece a concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma checagem de segurança de tempos em tempos (...); o Código da Comunidade Uber estabelece que “um motorista (...) perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais”. 4.2. Na hipótese em análise, a ré desvinculou o autor de sua plataforma em razão de processo criminal em desfavor do autor, à época tramitando. 4.3. Visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma. 4.4. O mero fato de o motorista responder a processo criminal, mesmo que, ao fim, tenha sido declaração a extinção da punibilidade, contraria a política da plataforma. Nesse sentido: Acórdãos 1880321 e 1780716. 5. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a empresa ré pode rescindir os termos “imediatamente por descumprimento destes termos, da política de desativação, ou do código de conduta da Uber, com a sua consequente desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio”. Nesse sentido: Acórdãos 1635134 e 1812701. 5.1. Na hipótese, a empresa ré enviou uma notificação ao autor e possibilitou que ele pedisse a revisão da rescisão. 6. A autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Com efeito, não é possível compelir a recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado. Nesse sentido: Acórdãos 1780716; 1788476; 1402128. Dessa forma, a ré, ao encerrar a parceria com o autor, exerceu regularmente seu direito, dentro da autonomia de vontade, esclarecendo ao autor os motivos do encerramento a parceria. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% do valor corrigido da causa. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. (Acórdão 1922512, 0701718-52.2024.8.07.0010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no PJe: 01/10/2024.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). TERMO CIRCUNSTANCIADO EM FACE DO MOTORISTA COLABORADOR. CANCELAMENTO DO CADASTRO DE MOTORISTA. INFRINGÊNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO DE ADESÃO. AUTONOMIA DA VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.2. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente sustenta que era motorista cadastrado no aplicativo de transporte de passageiros operado pela empresa requerida (Uber). Aduz que, em razão de ciência de Termo Circunstanciado, que tramitou no Juizado Especial Criminal, a recorrida promoveu seu descadastramento de forma unilateral. Alega que pediu revisão administrativa junto a recorrida, justificando a inexistência de apontamento criminal. Afirma, ainda, que não foi notificado previamente da resilição unilateral. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 62298699).4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, haja vista não se encontrarem amparadas nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.5. Extrai-se dos autos que a parte recorrida, responsável pela plataforma de transporte para motorista e usuários, confirma que promoveu a desativação da conta do recorrente após verificação periódica de segurança, na qual foi identificado um Termo Circunstanciado (TC), em trâmite no Juizado Especial Criminal. 6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais inserem-se regras acerca da inexistência de apontamentos criminais. Ressalte-se que os motivos que ensejaram o descadastramento do motorista, e a confirmação pela decisão judicial, não implicam em reconhecimento do cometimento de crime ou desrespeito à presunção da inocência do recorrente, no entanto, estão lastreadas na infringência das regras da empresa das quais a parte recorrente assentiu para obter seu cadastro. 7. Ressalte-se que o contrato que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda). 8. Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrente anuiu, de forma livre, às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando, inclusive, com a eventual resolução, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes da empresa. Acrescente-se, ainda, a previsão no contrato de que a rescisão poderia se dar de forma imediata, conforme cláusula 12.1 dos Termos e Condições Gerais. 9. Restando evidenciado o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante o descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, a resolução levada a efeito não poderá, a princípio, ser considerada arbitrária, porque, repita-se, sua possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, CC) e, além disso, atendeu à função social do contrato ao resguardar direito de terceiros, usuários do serviço, potencialmente atingidos. 10. Em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do parágrafo único, do artigo 421, do CC, a empresa recorrida não pode ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos de recadastramento. Precedentes: Acórdão 1440268, 07004252120228070009, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no PJe: 12/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1425142, 07525983520218070016 , Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/05/2022Publicado no DJE : 01/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1921680, 0710702-46.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CADASTRO DE MOTORISTA. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS E CÓDIGO DA COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. CONDUTA QUE PODE LEVAR AO DESCADASTRAMENTO DO MOTORISTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Os requisitos da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, encontram-se elencados no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, consta que a plataforma de aplicativo promoveu a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, considerando a violação aos Termos e Condições de Uso e ao Código da Comunidade Uber, consistente na existência de procedimento penal em desfavor do parceiro desligado, no qual foi denunciado pela prática do crime de estelionato, sendo esta conduta passível de ensejar a exclusão do motorista. 3. É dever da plataforma digital garantir a segurança do serviço de transporte oferecido aos consumidores finais, podendo vir a responder pelos danos causados aos usuários em caso de descumprimento dessa premissa.4. Assim, verificado que o motorista em questão teria descumprido os termos e condições gerais do contrato, infringindo políticas de segurança da UBER, consoante informação a ele prestada na ocasião do seu desligamento, medida que encontra respaldo no código de conduta da empresa, ao qual o referido parceiro aderiu na contratação, inviável sua recondução em sede de tutela de urgência, em prestígio dos ditames da autonomia da vontade, devendo a controvérsia, se o caso, ser dirimida em análise exauriente. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1852259, 0704842-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no PJe: 07/05/2024.) DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator